Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713398-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSETTE ROLLAND KARKOUR, ESPÓLIO DE ROLLAND JOSEPH KARKOUR REPRESENTANTE LEGAL: ROSETTE ROLLAND KARKOUR AGRAVADO: CARLA KARKOUR, ALDO ARAUJO SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSETTE ROLLAND KARKOUR contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da agravante de transferência dos imóveis para o seu nome. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 46574739 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada. A agravante juntou os documentos de ID 46088050 ao ID 46089315. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados, verifico que a agravante possui movimentação financeira elevada incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. Observa-se que no mês de fevereiro de 2023 houve um depósito no valor de R$ 12.993,07 (ID 46089314), além de outros créditos de menor valor no decorrer do mês. Assim sendo, os extratos juntados indicam a existência de rendimento, cujo valor é muito superior à renda da maioria dos brasileiros. Pondera-se, ainda, que sequer foram demonstradas despesas pessoais que impeçam a agravante de pagar o valor do preparo. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora